Tribunal: TJMT
Processo: 1008360-37.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008360-37.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (EMBARGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (EMBARGADO), SUELI RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 925.125.261-00 (EMBARGANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), LUIZ CESAR CAMPOS DOMINGUES - CPF: 052.985.101-67 (EMBARGANTE), WALTER DOMINGUES NETO - CPF: 039.319.241-57 (EMBARGANTE), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (EMBARGANTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (EMBARGANTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), SUELI RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 925.125.261-00 (EMBARGADO), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), LUIZ CESAR CAMPOS DOMINGUES - CPF: 052.985.101-67 (EMBARGADO), WALTER DOMINGUES NETO - CPF: 039.319.241-57 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASSUNÇÃO OBRIGACIONAL POR ATOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de uma apelação, por deserção, e deu parcial provimento a outro recurso, para reconhecer a responsabilidade solidária dos corréus pelo pagamento de honorários advocatícios contratuais.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i) omissão quanto aos arts. 107 e 265 do CC; (ii) rediscussão da responsabilidade solidária em embargos de declaração; e (iii) multa por embargos protelatórios e litigância de má-fé.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão não incorreu em omissão, pois enfrentou a responsabilidade solidária e concluiu pela sua configuração a partir da participação concreta dos corréus nas tratativas, do proveito patrimonial direto e da assunção do encargo remuneratório.

4.

A aplicação dos arts. 107 e 265 do CC não altera o resultado do julgamento, porque a solidariedade não foi presumida, mas extraída de manifestação de vontade demonstrada por atos concretos, sem exigência legal de forma especial.

5.

Os embargos buscam rediscutir a valoração probatória e substituir a conclusão colegiada, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC, sem configuração de abuso processual suficiente para multa ou litigância de má-fé.

IV.DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados. Rejeitados os pedidos de aplicação de multa por embargos protelatórios e de condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 107 e 265; CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, 1.024, § 2o, 1.025 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUELI RIBEIRO DE CAMPOS, LUIZ CESAR CAMPOS DOMINGUES e WALTER DOMINGUES NETO contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que não conheceu da apelação interposta por Sueli Ribeiro de Campos, em razão da deserção, e deu parcial provimento ao recurso de DANILO MUNIZ PONTES e FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS para reconhecer a responsabilidade solidária dos ora embargantes pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais, mantido o afastamento da cláusula penal e redistribuídos os ônus sucumbenciais.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 265 do Código Civil, segundo o qual a solidariedade não se presume, resultando apenas da lei ou da vontade das partes.

Alegam que o julgado teria reconhecido a responsabilidade solidária de Luiz Cesar Campos Domingues e Walter Domingues Neto sem previsão legal e sem manifestação inequívoca de vontade, pois ambos teriam apenas acompanhado a genitora nas tratativas relacionadas à partilha de bens, posteriormente doados aos filhos.

Argumentam que a participação nas negociações e o benefício econômico decorrente do acordo judicial não seriam suficientes para configurar assunção de obrigação pelo pagamento dos honorários advocatícios contratados por Sueli Ribeiro de Campos.

Afirmam, ainda, que o acórdão teria atribuído solidariedade a partir de circunstâncias fáticas indiretas, em violação ao regime jurídico das obrigações, à autonomia da vontade e à segurança jurídica.

Invocam precedente da Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, relativo à ausência de responsabilidade solidária de cônjuge anuente, para sustentar que o simples conhecimento ou participação em negócio jurídico alheio não gera assunção de dívida.

Defendem, também, a necessidade de pronunciamento expresso sobre o art. 265 do Código Civil para fins de prequestionamento, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de afastar a responsabilidade solidária reconhecida no acórdão embargado.

Os embargados apresentaram contrarrazões, nas quais sustentam a inexistência de omissão, ao argumento de que o acórdão enfrentou expressamente a responsabilidade solidária e concluiu que ela não decorreu do vínculo familiar, mas da participação concreta dos corréus no ajuste, do proveito patrimonial auferido e da assunção superveniente do encargo remuneratório.

Aduzem que os embargos buscam, em verdade, rediscutir o mérito do julgamento e revalorizar o conjunto probatório, especialmente as gravações, o vídeo, o termo de acordo e os depoimentos pessoais, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Sustentam, ainda, que o precedente invocado pelos embargantes é inaplicável ao caso, por tratar de cônjuge que apenas anuiu a negócio jurídico para fins de outorga conjugal, situação diversa da reconhecida no acórdão embargado.

Ao final, requerem o não conhecimento ou a rejeição dos embargos de declaração, com manutenção integral do acórdão, além da aplicação de multa por embargos protelatórios e condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Embora os embargados sustentem o não conhecimento do recurso, verifica-se que os embargantes indicam, ainda que sem razão, suposta omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 265 do Código Civil, o que permite o exame da insurgência à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, à revaloração do conjunto probatório ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte vencida.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso quanto ao art. 265 do Código Civil, segundo o qual a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes.

Alegam, em síntese, que
Luiz Cesar Campos Domingues
e
Walter Domingues Neto
jamais teriam manifestado vontade de assumir obrigação pelo pagamento dos honorários advocatícios contratados por sua genitora,
Sueli Ribeiro de Campos
, e que a solidariedade não poderia decorrer do simples vínculo familiar, da participação nas tratativas ou do benefício patrimonial obtido com o acordo judicial.

A decisão colegiada enfrentou expressamente a questão relativa à responsabilidade solidária dos corréus, tendo consignado que ela não decorreu do vínculo familiar, nem do simples fato de
Luiz Cesar
e
Walter
serem filhos da contratante originária.

O fundamento adotado foi diverso, no caso, a participação concreta dos corréus nas tratativas do acordo, o proveito patrimonial diretamente auferido e a assunção do encargo remuneratório no curso das negociações.

Portanto, o julgado não presumiu a solidariedade. Ao contrário, reconheceu que, a partir do conjunto probatório examinado, houve manifestação de vontade suficiente para caracterizar a assunção conjunta do dever de pagamento dos honorários advocatícios.

O art. 265 do Código Civil, ora expressamente enfrentado, estabelece que a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes. No caso, o acórdão identificou a segunda hipótese, ou seja, a vontade manifestada por atos concretos, extraída das tratativas, das gravações, do vídeo, do termo de acordo e dos depoimentos pessoais analisados no voto condutor.

Também não há omissão quanto ao art. 107 do Código Civil. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir.

Em se tratando de obrigação de natureza civil relacionada à assunção de encargo remuneratório, a ausência de contrato escrito firmado diretamente por
Luiz Cesar
e
Walter
não impede, por si só, o reconhecimento de contratação verbal ou de assunção obrigacional por comportamento inequívoco, desde que demonstrada por prova suficiente.

Foi exatamente essa a premissa adotada pelo colegiado. O acórdão não afirmou que o mero acompanhamento da genitora, isoladamente, bastaria para gerar responsabilidade. Tampouco declarou que o simples benefício econômico autorizaria, por si só, a imposição da solidariedade.

O que se reconheceu foi que o conjunto probatório revelava participação ativa nas tratativas, discussão sobre o valor dos honorários, proveito patrimonial direto e assunção do encargo remuneratório.

A tese dos embargantes, nesse ponto, pretende substituir a valoração probatória realizada pelo colegiado por aquela adotada na sentença, que havia afastado a responsabilidade dos corréus.

Todavia, a divergência entre a conclusão do juízo de primeiro grau e a conclusão do órgão recursal não configura omissão, contradição ou obscuridade. Trata-se do regular exercício da jurisdição revisora, especialmente porque o recurso de apelação dos autores devolveu ao Tribunal a análise da responsabilidade de
Luiz Cesar
e
Walter
.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria se limitado à licitude das gravações. A validade dos áudios foi examinada como questão preliminar de prova, mas o reconhecimento da responsabilidade solidária decorreu da convergência entre diversos elementos probatórios, e não exclusivamente da admissibilidade das gravações.

O acórdão fez referência à prova audiovisual, ao termo de acordo, à prova oral e à dinâmica das tratativas, concluindo pela existência de assunção do encargo remuneratório.

Quanto ao precedente da Quinta Câmara de Direito Privado invocado pelos embargantes, relativo à ausência de responsabilidade solidária de cônjuge anuente, também não se verifica omissão apta a justificar a integração do julgado.

O precedente mencionado trata de hipótese distinta, em que a assinatura do cônjuge se deu apenas para fins de outorga conjugal, sem assunção de dívida, garantia pessoal ou corresponsabilidade pelo débito. Naquele caso, a anuência tinha finalidade própria, vinculada à validade do negócio jurídico, sem manifestação inequívoca de vontade quanto à obrigação principal.

A situação dos autos, conforme expressamente reconhecido pelo colegiado, é diversa. Aqui, não se atribuiu responsabilidade aos corréus por mera anuência formal, por simples ciência do negócio, por parentesco ou por benefício reflexo. A responsabilidade foi reconhecida em razão da participação concreta nas tratativas e da assunção do encargo remuneratório, premissas fáticas que afastam a identidade entre os casos.

A invocação de precedente com moldura fática distinta não torna omisso o acórdão, tampouco obriga o órgão julgador a reproduzir todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para justificar a conclusão alcançada.

O art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Não exige, contudo, resposta individualizada a cada formulação retórica ou a cada precedente invocado, sobretudo quando a tese jurídica central foi examinada e afastada de modo suficiente.

No caso, a tese central dos embargantes consistia na inexistência de responsabilidade solidária por ausência de vínculo contratual direto. O acórdão enfrentou essa matéria e concluiu, a partir das provas dos autos, pela existência de assunção obrigacional. Não há, portanto, deficiência de fundamentação, mas inconformismo com o resultado.

O acordão também não é contraditório. A contradição que autoriza embargos declaratórios é a interna, existente entre fundamentos do próprio julgado ou entre a fundamentação e o dispositivo.

Não basta que a parte discorde da conclusão adotada ou entenda que as provas deveriam conduzir a resultado diverso.

No acórdão embargado, a fundamentação é coerente com o dispositivo: reconhecida a participação concreta dos corréus nas tratativas e a assunção do encargo remuneratório, deu-se parcial provimento à apelação dos autores para estender a responsabilidade pelo pagamento dos honorários.

Também não há obscuridade. O acórdão expôs de forma clara as razões pelas quais considerou lícitas as gravações, reconheceu a responsabilidade solidária, afastou a cláusula penal e redistribuiu os ônus sucumbenciais. A pretensão dos embargantes não é esclarecer ponto obscuro, mas alterar o resultado do julgamento.

No que se refere ao prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 107 e 265 do Código Civil, bem como os arts. 489, § 1o, 1.022, 1.024, § 2o, 1.025 e 1.026 do Código de Processo Civil, sem que disso decorra alteração da conclusão adotada. Para fins do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos limites da fundamentação ora apresentada.

Por fim, os embargados requerem a aplicação de multa por embargos protelatórios e a condenação dos embargantes por litigância de má-fé. Embora os embargos revelem nítido inconformismo com o resultado do julgamento e busquem rediscutir matéria já apreciada, não se verifica, neste momento, caráter manifestamente protelatório apto a justificar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

A insurgência se apoia em tese jurídica minimamente identificável, relacionada ao art. 265 do Código Civil, e busca também o prequestionamento da matéria. A mera rejeição dos embargos não autoriza, por si só, a imposição de penalidade.

Pela mesma razão, não se reconhece litigância de má-fé. A aplicação das sanções previstas nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil exige demonstração de conduta processual dolosa, temerária ou abusiva em grau qualificado, o que não se extrai, de forma suficiente, da simples oposição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Rejeito, ainda, os pedidos de aplicação de multa por embargos protelatórios e de condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026